Tribunal: TJDFT
Processo: 0001105-03.2020.8.07.0014
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-10-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0001105-03.2020.8.07.0014 RECORRENTE: EMIVAL FERREIRA DE LIRA JUNIOR RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: Furto qualificado pelo concurso de pessoas. Provas. Dolo. Repouso Noturno. Incompatibilidade com furto qualificado. Fração de aumento. Regime prisional. 1 - Se as provas - declarações da vítima e do agente de polícia, em juízo, corroboradas pela confissão do coautor que afirmou ter cometido o crime de furto qualificado na companhia do apelante, somado ao laudo de perícia papiloscópica que atestou que os vestígios de impressão digital dele foram encontrados no interior do veículo da vítima - confirmam a participação do apelante no crime, não é hipótese de absolvição. 2 - O e. STJ, no julgamento do REsp. 1.888.756/SP, pela sistemática do recurso repetitivo, firmou o entendimento de que a causa de aumento prevista no § 1o do art. 155 do CP - cometido durante o repouso noturno - não incide no crime de furto na sua forma qualificada (§ 4o), por não guardar correlação com o princípio da proporcionalidade. Deve ser afastada. 3 - Admite-se, para aumento da pena-base, por circunstância judicial desfavorável, adotar as frações de 1/8 entre o mínimo e o máximo da pena em abstrato, e 1/6 da pena mínima em abstrato, assim como não adotar nenhum critério matemático, desde que haja fundamentação idônea e concreta, baseada na discricionariedade vinculada do julgador. Proporcional a fração adotada, não se reduz a pena-base. 4 - Ainda que reincidente o réu e desfavorável uma circunstância judicial (antecedentes), se a pena é inferior a quatro anos e o crime foi sem violência ou grave ameaça à pessoa, o regime prisional poderá ser o semiaberto (art. 33, § 2o, “a” e § 3o, do CP). 5 - Apelação provida em parte. A parte recorrente alega violação aos artigos 59 do Código Penal, 155, caput, e 386, inciso VII, ambos do Código de Processo Penal, afirmando que foi condenado com base, unicamente, em elementos colhidos na fase inquisitorial. Pontua que o quadro probatório se revela frágil e, portanto, insuficiente para a formação de juízo de certeza, motivo pelo qual deve ser absolvido. Pede, ainda, seja reanalisado o critério utilizado para a majoração da pena-base na primeira fase da dosimetria. Ressalta que é proporcional a fração de 1/6 (um sexto) de aumento, calculado a partir da pena mínima abstratamente prevista, para cada vetorial negativa considerada na fixação da pena-base. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. Destaco, de início, que a matéria impugnada tem relevância presumida, por se enquadrar no rol elencado no §3o do artigo 105 da Constituição Federal, com redação dada pela EC 125, de 14/7/2022. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à mencionada contrariedade aos artigos 59 do Código Penal, 155, caput, e 386, inciso VII, ambos do Código de Processo Penal. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar as teses recursais, nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desbordaria dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula da Corte Superior. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A028